Tribunal: TJDFT
Processo: 0708584-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708584-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por INTERBELLE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (autora) contra a decisão proferida pelo ilustre Juízo de origem que indeferiu o pedido liminar (ID 86739827 dos autos originais). Esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal e manteve a decisão agravada (ID 24366196). Na manifestação de ID 24690375, a parte agravante requer a desistência do recurso. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e não conheço do presente recurso. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 18 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator